Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-94.2021.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001109-94.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (EMBARGANTE), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente Ação de Cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, que concluiu, de forma adequada, no sentido de que “
os juros de mora sobre prestações de outra natureza, que não pecuniária, somente incidem depois de convertido os valores correspondentes à soja em dinheiro, sendo inaplicável os juros sobre soja antes disso
”.

4. Os embargos pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do CPC. O acórdão expressou de forma clara o convencimento da Turma Julgadora, com análise dos elementos probatórios e fundamentos jurídicos pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados, contudo descabida a fixação de multa, pois não se trata de recurso protelatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Harpia Comércio e Representações,

Importações e Exportação de Cereais LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID 285763866, alegando a existência de contradição no acórdão de ID 283985379, que não conheceu do apelo interposto por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP e desproveu o apelo interposto pela ora Embargante.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP e Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA contra sentença proferida em Ação de Cobrança. A primeira recorrente teve seu pedido de justiça gratuita indeferido e não efetuou o pagamento do preparo recursal. A segunda questiona a fixação dos juros de mora sobre obrigação de entrega de coisa incerta (soja).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, conduz à deserção do recurso; e (ii) saber se é possível a incidência de juros de mora sobre obrigação de entrega de coisa incerta (soja) antes da sua conversão em pecúnia.

III. Razões de decidir

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal pela Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP, mesmo após intimação específica, configura deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que, tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, no caso soja, os juros de mora incidem apenas após a conversão da obrigação em quantia certa, conforme previsto no art. 407 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto por Cooperlira Agronegócios LTDA – EPP não conhecido. Recurso de apelação interposto por Harpia Comércio, Representações, Importações e Exportação de Cereais LTDA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

2. Os juros de mora sobre obrigações de entrega de coisa incerta somente incidem após a conversão da obrigação em pecúnia."

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão afastou a incidência de juros de mora, “
alegando que a jurisprudência do TJMT seria contrária ao seu caso na fase da obrigação de entrega de coisa
”, contudo reconheceu que o artigo 407 do Código Civil “
não proíbe os juros sobre a obrigação de entrega de coisa
”.

Argumenta que “
de forma contraditória concluiu que mesmo não sendo proibido os juros não poderiam incidir sobre a obrigação de entrega de coisa
” – sic.

Alega que “
se a premissa reconheceu que o art. 407 do Código Civil não proíbe a incidência dos juros de mora sobre a obrigação de entrega de coisa, então é contraditória a conclusão pela sua proibição
” – sic.

Aponta, por fim, “
omissão aos arts. 240 e 405 do CPC que determinam a incidência de juros de mora a partir da citação inicial no processo de conhecimento
” – sic.

Assim, requer o acolhimento do recurso para sanar a contradição e eliminar a omissão, atribuindo-lhe efeitos modificativos, a fim de dar provimento ao apelo, determinando a incidência de juros de mora desde a citação da Apelada, mesmo sendo a obrigação de entrega de coisa.

Contrarrazões da Embargada em ID 288566865, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios e pela condenação da Embargante ao pagamento de multa.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O acórdão embargado, ao desprover o apelo da ora Embargante, assim consignou:

“(...) A tese recursal da apelante Harpia consiste na possibilidade de fixação de juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês sobre a obrigação de entrega de coisa incerta (soja), a partir da citação válida na presente Ação de Cobrança.

A sentença combatida, ao apreciar a tese, afastou a aplicação dos juros de mora do seguinte modo:

“(...)Em relação a mora, apesar da requerida afirmar não existir prazo para entrega do produto, consta no contrato duas informações que merecem destaque: a primeira condicionando a entrega ao pagamento antecipado e a segunda de que o embarque seria imediato. Logo, o vendedor está obrigado a entregar a coisa simultaneamente ao recebimento do pagamento do preço pelo comprador e o seu descumprimento gera sua mora, isto porque os juros moratórios são os incidentes em caso de retardamento na restituição de valores ou de descumprimento de obrigação, que é o caso dos autos.

Segundo a reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nas obrigações de entrega de coisa incerta, a aplicação dos juros de mora somente se dará após a fixação do valor correspondente em pecúnia, forte no que dispõe o art. 407 do CC, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIDADE DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 407, CC – DATA BASE – VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento antecipado do preço do produto não constitui requisito de validade da Cédula de Produto Rural, tampouco desnatura sua natureza jurídica e eficácia enquanto título executivo, desde que preenchidos os requisitos elencados nos artigos 3o e 4o da Lei n. 8.929/94.Não tendo sido entregue o produto negociado, na data de vencimento da obrigação (01/02/2004), está legitimado o ajuizamento da demanda executiva, com a finalidade de cumprimento da obrigação de entrega de produto, na forma avençada, sendo autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, a critério do credor, não havendo que se falar em ausência de interesse processual. De acordo com o instituto da exceção do contrato não cumprido, nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação imposta à contraparte, antes de implementar sua obrigação. O instituto não encontra cabimento há hipótese, uma vez que a cédula de produto rural executada não previu o pagamento antecipado pela soja negociada, de modo que cumpria primeiramente aos emitentes/embargantes promover a entrega do produto, para, só então, pretender o recebimento de eventual contraprestação, e não o contrário. Cuidando-se de obrigação de entregar coisa incerta, a aplicação dos juros de mora somente encontra guarida após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil. Portanto, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia. A incidência dos juros de mora somente deve ocorrer após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação. A incidência da capitalização de juros imprescinde de previsão contratual. (N.U 0009223-78.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Para encerrar, é válido esclarecer ainda que, a presente sentença não tem o condão de não afastar a incidência do encargo, que encontra previsão legal, mas apenas determinar sua apuração após a conversão da obrigação em pecúnia. (...)” – sic ID 217266003.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante coaduna com a jurisprudência majoritária dessa Egrégia Corte, pois, em se tratando de obrigação de entregar coisa, no caso soja, os juros de mora devem incidir tão somente após a fixação do valor correspondente em pecúnia.

Na hipótese de prestação de outra natureza, como no caso dos autos (entrega de coisa incerta - soja), não há proibição de incidência de juros moratórios, exigindo a lei tão somente que seja fixado o valor pecuniário da referida prestação, a teor do 407 do Código Civil, in verbis:

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Portanto, da interpretação do referido dispositivo, conclui-se que os juros de mora sobre prestações de outra natureza, que não pecuniária, somente incidem depois de convertido os valores correspondentes à soja em dinheiro, sendo inaplicável os juros sobre soja antes disso. (...)”
– sic.

Da análise acurada da fundamentação acima transcrita, facilmente se percebe que a irresignação da Embargante não prospera, pois inexiste a alegada contradição.

Isso porque, conforme se extrai dos trechos questionados, esta Corte reconheceu expressamente que não há proibição legal para a incidência de juros moratórios sobre obrigações de natureza diversa da pecuniária, como é o caso da entrega de coisa incerta (soja). No entanto, também esclareceu que o artigo 407 do Código Civil, ao admitir a incidência de juros sobre prestações de natureza não pecuniária,
condiciona tal aplicação à prévia fixação do valor pecuniário dessa prestação
.

Ou seja, como consignado, admite-se a incidência dos juros de mora
somente após a fixação do valor pecuniário da referida prestação
(entrega de coisa incerta – soja), o que não ocorreu.

Logo, a conclusão por mim adotada e pela Colenda Câmara não padece de contradição alguma.

Ao contrário, reflete a correta exegese do artigo 407 do Código Civil, o qual, embora não proíba a incidência de juros sobre prestações de natureza diversa da pecuniária, condiciona expressamente tal incidência à prévia conversão ou fixação do valor em pecúnia.

O acórdão embargado, longe de contradizer-se, aplicou com precisão o referido dispositivo legal, concluindo que os juros moratórios incidentes sobre a obrigação de entrega de soja somente serão devidos após a conversão desta em pecúnia, seja por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.

Não há, portanto, como acolher a alegação de contradição, pois o julgado é coerente em sua fundamentação e conclusão, guardando perfeita sintonia com o texto legal aplicável à espécie.

Ademais, o artigo 405 do Código de Processo Civil não guarda qualquer relação com o caso, inexistindo omissão a ser aclarada. Por sua vez, o artigo 240 do Código de Processo Civil, que trata genericamente dos efeitos da citação e do termo inicial da contagem de juros, não afasta a aplicação da norma específica prevista no artigo 407 do Código Civil para as hipóteses de juros incidentes sobre prestações de natureza diversa da pecuniária.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a norma geral.

Dessa forma, como a decisão recorrida resta devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, de maneira que a rejeição se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Por outro lado,

advirto

que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o Embargante à
penalidade
prevista no art. 1.026, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025